Tribunal: TJDFT
Processo: 0719682-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719682-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA RECORRIDO: LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FALSIDADE DE DOCUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E EXATIDÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Não se conhece do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Contudo, se a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma, o recurso deve ser conhecido. Preliminar rejeitada. 2. É vedado ao agravante, em sede de impugnação de cumprimento de sentença, discutir matéria que deveria ser debatida em sede de contestação. 3. Em se tratando de cumprimento provisório de sentença, a matéria deve ser, em tese, objeto de recurso nos autos da fase cognitiva. 4. Os cálculos da Contadoria são revestidos de presunção de legitimidade e exatidão. Ante a ausência de demonstração de erro apto a infirmá-los, deve-se concluir por sua juridicidade. 5. Não há que se falar em multa por litigância de má-fé, uma vez que a interposição de recursos cabíveis é direito processual legítimo da parte. 6. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 783 e 786, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que o recorrido lastreou a lide em documento falso, estando, assim, prejudicada a presente execução; b) artigo 525, § 1o, inciso V, do CPC, requerendo a declaração de existência de excesso de execução, reduzindo o débito para o valor de R$ 40.322,97 (quarenta mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos). Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255 (ID 70418870). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 783 e 786, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: (...) a questão encontra-se preclusa, não podendo ser novamente analisada, nos termos do art. 507 do CPC, segundo o qual é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (AgInt no REsp n. 2.141.363/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática proferida na Pet 17743, pela Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da Publicação DJEN 16/05/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 525, § 1o, inciso V, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em relação à alegação de excesso de execução, deve-se ressaltar que os cálculos da Contadoria são revestidos de presunção de legitimidade e exatidão que provém da sua fonte e conformidade com os comandos judiciais que o balizam, de modo que, ante a ausência de demonstração de erro apto a infirmá-los, deve-se concluir por sua juridicidade. Os cálculos da Contadoria não consubstanciam prova absoluta, mas o agravante não trouxe nenhum elemento que pudesse infirmar os cálculos da Contadoria, homologados pelo Juízo a quo. Tão somente tangenciou eventual erro da Contadoria, sem comprovar o alegado” (ID 67529461). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 70418870. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020